Tribunal: TJDFT
Processo: 0735709-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. UNIFICAÇÃO DA REPRIMENDA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. DELITOS PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL. CONCURSO MATERIAL QUE NÃO É MAIS BENÉFICO. ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DA EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. A aplicação da pena por meio de revisão criminal é viável quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder.

3. Somente se aplica a regra do concurso material mais benéfico, prevista no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal, se a soma das penas dos delitos cometidos em concurso formal for mais favorável ao recorrente, o que não é o caso dos autos.

4. Havendo o concurso formal entre os crimes de roubos circunstanciados e o delito de corrupção de menor, deve-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena, com um aumento de 1/5 (um quinto) pela prática de 3 (três) crimes.

5. Revisão criminal admitida e julgada procedente para, mantida a condenação do requerente nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), por duas vezes, e do artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (corrupção de menor), aplicar a regra da exasperação, em decorrência do concurso formal entre os três delitos, na fração de 1/5 (um quinto), reduzindo a pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 08 (oito) anos de reclusão, mantidos os 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, alterado o regime inicial de cumprimento da pena do regime fechado para o semiaberto.